Tribunal: TJDFT
Processo: 0724321-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DIREITO CIVIL. CONTRATO. ALIENAÇÃO DE COTAS SOCIAIS. INCLUSÃO DE SÓCIO. NÃO AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. PRETENSÃO DE RESCISÃO. ÚLTIMA MEDIDA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 1.2. No caso, não há falar em cerceamento de defesa, pois a prova documental pretendida não tem utilidade para o deslinde da controvérsia.
2. O Enunciado n. 22 da I Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal, ensina que “A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral, que reforça o princípio da conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas”. Com efeito, o ordenamento jurídico prestigia, sempre que possível, a conservação do contrato, sendo a extinção do negócio jurídico a última medida. 2.1. No caso, o fato de não ter sido levada a registro a mudança das cotas sociais não é razão bastante para a extinção do negócio jurídico. Sendo possível contornar a inação dos sócios, ainda que judicialmente, deve-se preferir essa medida a extinguir o contrato.
3. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada.